Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727442-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARETHA CAROLINNE CAVALCANTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ARETHA CAROLINNE CAVALCANTE DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela n.o 0707055-32.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID: Num. 48813747), a agravante/autora narra que optou por concorrer a vagas reservadas aos candidatos negros/pardos para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, no concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD). Aduz que “foi reprovada pela banca examinadora sem a apresentação de qualquer motivação, tendo sido disponibilizada tão somente uma resposta genérica no sentido de que a Agravante não apresentaria características negroides”. Destaca que é indubitavelmente negra, enquadrando-se no tipo parda moderada, conforme laudos particulares. Assevera que “o ato ora questionado é totalmente ilegal por falta de motivação e ausência de publicação prévia do currículo dos membros que compuseram a comissão de heteroidentificação, bem como que a Agravante possui características fenotípicas de uma pessoa parda.” Requer, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a inclusão do seu nome no curso de formação nas vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas No mérito, que seja confirmada a liminar eventualmente deferida para assegurar à agravante a participação no curso de formação e, caso aprovada, seja deferida sua nomeação e posse no cargo pretendido, observando-se a ordem de classificação, a fim de resguardar sua nomeação e posse no cargo. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar pretendida. A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidata para sua inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros/pardos. Em análise inicial, não obstante o resultado da banca, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra (parda), nos termos do edital, de modo que, para se garantir o resultado útil da postulação, mister a inclusão do nome da agravante/autora na lista de classificados dentre os candidatos cotistas (negros), segundo a classificação, em razão da pontuação obtida no concurso, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. Ou seja, há a plausibilidade do direito invocado, ante as fotografias colacionadas às razões do presente recurso. Há, ainda, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o concurso público está nas fases finais, uma vez que a próxima etapa será a convocação para o curso de formação. Desse modo, a perda da condição de cotista pode obstaculizar a participação e eventual aprovação da requerente no certame. Registre-se, por oportuno, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito, mediante concessão de medida cautelar. Frise-se também que a decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação da agravante nas demais fases do concurso (Curso de Formação), na condição sub judice, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não prejudicar os candidatos melhores classificados. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a manutenção da agravante/autora ARETHA CAROLINNE CAVALCANTE DOS SANTOS no concurso objeto da lide, na condição sub judice, para possibilitar a participação na próxima fase do concurso (Curso de Formação), observada sua classificação dentre os candidatos cotistas negros/pardos, até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador